Tribunal: TJSP
Processo: 1507028-81.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÂO FISCAL – ISSQN – Exercício de 2018 e 2019 – Nulidade de CDA – Ausência de indicação precisa do fundamento legal – Erro formal passível de emenda ou substituição – Art. 2o, § 8o, da LEF – Sentença reformada. Recurso provido.